Tribunal: TJMT
Processo: 1060401-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060401-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERMELINDA DE ARRUDA BARROS - CPF: 229.552.671-04 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 1061, STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional cumulada com pedido de nulidade contratual, danos morais e conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a prescrição das pretensões relativas aos descontos efetuados antes de junho/2020.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização da perícia grafotécnica requerida; (ii) a nulidade do contrato por vício de consentimento, diante da ausência de informação adequada e violação à boa-fé objetiva; e (iii), subsidiariamente, a possibilidade de conversão da operação em empréstimo consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1061), consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, havendo impugnação da assinatura, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5. O julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

6. Diante da controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico e da ausência de produção de prova técnica essencial da assinatura física aposta no contrato, impõe-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, sem oportunizar à parte autora a produção da prova pericial grafotécnica
requerida para aferir a autenticidade da assinatura impugnada em contrato
bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJMT, Ap. Cív. 1032147-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.01.2023; TJMT, Ap. Cív. 1004402-34.2024.8.11.0051, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por Ermelinda de Arruda Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito, subsidiariamente com pedido de conversão contratual e indenização por danos materiais e morais, com tutela de urgência, ajuizada em face do Banco BMG S.A, que julgou improcedente o feito e reconheceu a prescrição das pretensões relativas aos descontos efetuados antes de junho/2020 (Id. 318396352).

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica. No mérito, defende a existência de vício de consentimento e a nulidade do contrato, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, requerendo a conversão do negócio em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. Sustenta, também, erro na aplicação do prazo prescricional, afirmando ser aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual e relação de trato sucessivo. Defende a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar. Requer o provimento do recurso para anular a sentença a fim de se realizar a prova pericial grafotécnica e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, declarando-se a nulidade do contrato, ou a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais. (Id. 318396354).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 318396358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida na petição inicial.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular.

No caso, a autora, idosa e pensionista, beneficiária de aposentadoria por idade, relata que o banco passou a efetuar descontos mensais em seu benefício previdenciário, vinculando-os a um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o qual afirma jamais ter contratado.

Narra que somente teve acesso ao contrato após ajuizar a Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa n.o 1034612-98.2024.8.11.0041, proposta em face do Banco BMG S.A., na qual obteve cópia do termo de adesão, e que, a analisá-lo, constatou que a assinatura nele aposta não correspondia à sua grafia habitual.

Desde a petição inicial alega nunca ter realizado a contratação indicada pelo banco, impugnando a assinatura constante no termo de adesão. Para sustentar suas alegações, a apelante comparou as assinaturas apostas na declaração de hipossuficiência, no documento de identidade e no contrato, afirmando a existência de diferenças que indicam fraude (Id. 318394928).

Embora o apelado tenha apresentado o Termo de Adesão n.o 52696256 (Id. 318394946) e outros documentos relativos à operação (Ids. 318394947-318394948), a apelante, em impugnação à contestação, questionou novamente a assinatura aposta no contrato, alegando tratar-se de fraude (Id. 318396350).

No entanto, sobreveio sentença que julgou antecipadamente o feito e improcedente os pedidos, sob o fundamento de que a matéria discutida seria de direito e de cunho exclusivamente documental, reputando desnecessária a produção de provas em audiência ou perícia, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (Id. 318396352).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”.

É dever do Juízo oportunizar às partes a manifestação expressa quanto ao interesse na produção de provas, especialmente diante de impugnação específica sobre a autenticidade de documento essencial à controvérsia, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao deixar de oportunizar essa manifestação, sobretudo quanto a realização da prova pericial grafotécnica expressamente postulada pela apelante, a sentença incorreu em cerceamento de defesa, obstando a adequada instrução do feito, tanto por parte da autora, que busca comprovar a falsidade da assinatura, quanto do próprio réu, que detém o ônus de demonstrar sua autenticidade.

No caso, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova essencial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Este é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF . 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).

É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).”

“[...] CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. (TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] Quando a parte impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. A perícia grafotécnica constitui meio técnico adequado e imprescindível para dirimir controvérsias sobre autenticidade de assinaturas, não podendo ser substituída por mera comparação visual do magistrado. O indeferimento da produção da prova pericial, apesar de expressa impugnação, caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5o, LV, da CF/1988. A jurisprudência do STJ afirma que o julgamento antecipado, com fundamento na ausência de provas cuja produção foi requerida e é necessária ao deslinde da controvérsia, viola o devido processo legal. [...] O indeferimento da perícia grafotécnica, quando há impugnação específica da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa. Em tais hipóteses, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira que produziu o documento (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ). (N.U 1004402-34.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciar os pedidos de produção de provas e realização de perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025